Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Provas. Consunção. Pena-base. Confissão espontânea. Regime prisional.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - As declarações dos policiais que participaram da abordagem do réu, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes com o teste de alcoolemia, são provas suficientes de que o réu conduziu veículo sob influência de álcool.
3 – Se o réu não foi condenado pelo crime de condução de veículo sem habilitação - incidiu, apenas, a agravante do art. 298, III, do CTB, não há se falar em consunção entre essa conduta e o crime de embriaguez ao volante.
4 - Favoráveis as circunstâncias judiciais, reduz-se a pena-base ao mínimo legal.
5 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou o crime, ainda que de forma qualificada, deve ser reconhecida a atenuante.
6 - Ainda que o réu seja reincidente, o quantum da pena – 6 meses e 15 dias de detenção -, o crime – sem violência ou grave ameaça – e as circunstâncias judiciais favoráveis justificam fixar regime aberto.
7 - Apelação provida em parte.